Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-54.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005529-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS
–
MULTA APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO DA AUTORIDADE COATORA-

INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidade aplicada por órgão de outro Estado não é de competência desta Justiça Estadual.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por VALDECIR LOURENÇO MARINS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, no
MANDADO DE SEGURANÇA
n.º 1005529-54.2024.8.11003, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, declarou a incompetência do juízo, nos seguintes termos (ID. 207842223):

“
VISTO.

VALDECIR LOURENÇO MARTINS
impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato tido como ilegal do
CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT
, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito insubsistentes.

Relata o impetrante que é proprietário do veículo Ford Ranger, placa QBN9584, renavam 01097273080, e que teve o licenciamento negado em razão da existência de três infrações, quais seja, R700937048, R692353003 e 0002032439, das quais nunca foi regularmente notificado.

Alega que as notificações dos autos de infração não foram encaminhadas ou foram encaminhadas fora prazo legal.

Sustenta que o art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB, estabelece a necessidade de prévia notificação, para fins de validade da autuação de trânsito.

Acrescenta que a Súmula 312 do STJ determina que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender os autos de infração em debate, a fim de assegurar a emissão do licenciamento do seu veículo. No mérito, busca a declaração de inexigibilidade das multas, com o consequente arquivamento e baixa no sistema do Detran/MT (Id. 143863456).

É o relatório.

Decido.

Antes de decidir o pedido liminar requerido necessário se faz analisar a competência desse Juízo para processar e julgar o presente
mandamus
.

O impetrante sustenta a ilegalidade da vinculação do licenciamento do veículo de sua propriedade ao pagamento de multas, por não ter sido devidamente notificado, as quais, conforme se verifica do extrato anexo, foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal e por outro Estado (SC) (Id. 143863474).

Pois bem. Para o deslinde da demanda, entendo como imprescindível a inclusão da Polícia Rodoviária Federal no polo passivo da ação.

Com efeito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento.

A matéria já se encontra consolidada na Súmula 127 do STJ,
in verbis
:
"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado"
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de trânsito e, por conseguinte, a vinculação do licenciamento à quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência do auto de infração respectivo com a consequente imposição da penalidade (CTB, artigos 281 e 282).

Assim, para a multa ser considerada válida são necessárias duas notificações, uma da autuação e outra da penalidade. Essa orientação também foi consolidada pelo do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“
Súmula nº 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Como já dito, as multas em debate foram impostas pela Polícia Rodoviária Federal - PRF. Logo, a Justiça Federal é competente para analisá-las, pois o Código de Trânsito Brasileiro insculpiu em seu artigo 21 o seguinte:

“Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...) VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;”.

Da transcrição do mencionado artigo pode-se afirmar que se a competência é do Órgão Federal, cabe a ele efetuar o procedimento administrativo para aplicação da penalidade, como também será este legítimo para receber e julgar recurso administrativo correspondente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA APENAS QUANTO A MULTA APLICADA PLO DNIT - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do
mandamus
.
2 - A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.
3 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 5 – No caso, inexiste direito líquido e certo quanto a declaração de nulidade das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 6 – Sentença Retificada. (N.U 1028413-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)(destaquei).

Por outro lado, o ato do DETRAN, no sentido de não autorizar o licenciamento do veículo decorre de mera existência de multas aplicadas por outro órgão, não podendo o DETRAN anulá-las porque não detém competência para tanto, tendo em vista que atua como mero gestor do banco de dados, não possuindo qualquer responsabilidade pelo próprio julgamento do recurso das multas aplicadas pelo órgão autuador referido.

É certo, portanto, que quando negou o licenciamento do veículo ao impetrante, o DETRAN agiu em obediência aos ditames legais (§ 2.º do artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro), pois não se apresentava quitado todo o débito, no caso relativo às multas de trânsito.

Assim, como no caso dos autos não se discute apenas o condicionamento da liberação do licenciamento do veículo ao pagamento de multas de trânsito – que seria de competência apenas do DETRAN – mas também, da legalidade do lançamento destas penalidades, que sustenta o impetrante não ter sido precedida de notificação – cuja atribuição, no caso, pertence à Polícia Rodoviária Federal – não há como o Diretor do DETRAN figurar sozinho como autoridade coatora neste writ.

Impõe-se a participação conjunta das autoridades, formando litisconsórcio passivo necessário eis que, nesta hipótese, atuaram em conjunto, dividindo atribuições legais.

Nesse diapasão, denota-se a incompetência absoluta deste Juízo para julgar o presente feito, em relação às multas aplicadas pela PRF (R700937048 e R692353003).

De igual modo, a Justiça Estadual de Mato Grosso não detém competência para analisar multas aplicadas por outro Estado membro da Federação (UF:SC-280390-0002032439-6050/03).

Essa é a orientação da jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - MULTA APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO DA AUTORIDADE COATORA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.
O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidades aplicadas por órgãos de outro Estado não são de competência desta Justiça Estadual.
(N.U 1014783-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)(destaquei).

Ressalta-se que como ainda não existe nenhum recurso na plataforma PJE para remeter o processo virtual à Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis e à Justiça Estadual de Santa Catarina, impossível determinar a remessa aos juízos competentes, devendo a parte ajuizar nova ação naqueles juízos.

Com essas considerações,
DECLARO
a incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a presente ação, e
EXTINGO
o feito, sem resolução de mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que:
“(...)
Não existe razão, legitimidade, nem interesse para ingresso de Policia Rodoviária Federal dos Estados de Santa Cataria e Mato Grosso, porque as multas são municipais, aplicadas por pardais eletrônicos da administração pública. AUTORIDADE COATORA É QUEM PRATICA UM ATO ILEGÍTIMO OU ABUSIVO. Na hipótese dos autos, é o Diretor da Ciretran ESTÁ CONDICIONANDO O PAGAMENTO DAS MULTAS, QUE NÃO OCORRERAM A NOTIFICAÇÃO, AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:

“
Posto isto, seja recebido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença, que indeferiu equivocadamente o mandamus, visto que autoridade coatora é o Diretor da 2° Ciretran de Rondonópolis, que IMPEDE o licenciamento do veículo do Impetrante, em decorrência de multas de trânsito, que o proprietário não foi notificado, com fundamento na Súmula n. 127 do STJ, e art. 1° da Lei n. 12.016/2009: -Determine-se a SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO dos autos de infração n. R700937048, R692353003 e 0002032439; inscrita sob o veículo Ford Ranger, Placa QBN9584, Renavam 01097273080
”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o não provimento do recurso (ID. 208778180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por VALDECIR LOURENÇO MARTINS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que declarou incompetência para processar e julgar a presente ação, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito (ID. 207842223).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou
“MANDADO DE SEGURANÇA”
em desfavor do
DIRETOR DA 2° CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS – MT
aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito insubsistentes.

Relata o recorrente que é proprietário do veículo Ford Ranger, placa QBN9584, renavam 01097273080, e que teve o licenciamento negado em razão da existência de três infrações, quais seja, R700937048, R692353003 e 0002032439, das quais nunca foi regularmente notificado.

Sustenta que o art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB, estabelece a necessidade de prévia notificação, para fins de validade da autuação de trânsito.

Acrescenta que a Súmula 312 do STJ determina que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 12.03.2024
, que declarou incompetência para processar e julgar a presente ação, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito (ID. 207842223).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento.

A matéria já se encontra consolidada na Súmula 127 do STJ,

in verbis
:

"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado"
.

Contudo, atenta a situação posta, constata-se que as multas objetos de discussão neste feito, foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Estado de Santa Catarina, conforme se verifica no ID. 207842215, páginas 1/3.

Com efeito, isso implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar a referida falta de dupla notificação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA APENAS QUANTO A MULTA APLICADA PLO DNIT - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de

licenciamento
do
veículo
, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do
mandamus
.
2 - A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.
3 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o
licenciamento
do
veículo
. 4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 5 – No caso, inexiste direito líquido e certo quanto a declaração de nulidade das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 6 – Sentença Retificada. (N.U 1028413-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)(destaquei).

“REMESSA
NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019
”

Com relação ao argumento da parte apelante de que
“
AUTORIDADE COATORA É QUEM PRATICA UM ATO ILEGÍTIMO OU ABUSIVO. Na hipótese dos autos, é o Diretor da Ciretran ESTÁ CONDICIONANDO O PAGAMENTO DAS MULTAS, QUE NÃO OCORRERAM A NOTIFICAÇÃO, AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO”
.

Esclareço que
o ato do DETRAN, de não autorizar o licenciamento do veículo decorre de mera existência de multas aplicadas por outro órgão, não podendo o DETRAN anulá-las porque não detém competência para tanto, tendo em vista que atua como mero gestor do banco de dados, não possuindo qualquer responsabilidade pelo próprio julgamento do recurso das multas aplicadas pelo órgão autuador referido
.

Assim, a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024